Tribunal: TJBA
Processo: 8152824-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152824-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONEIDE DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
AMANDA PEREIRA FERREIRA, CAIO DOURADO BINA

APELADO: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INÉRCIA QUANTO AO PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de alegado erro odontológico. A Apelante alegou que a permanência de fragmento radicular e o quadro infeccioso caracterizariam falha na prestação do serviço. O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de comprovação da culpa da profissional e do nexo causal, notadamente pela inércia da parte autora quanto à produção da prova pericial requerida.

II. Questão em discussão: Analisa-se inicialmente a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela Apelada.

No mérito, discute-se se houve erro odontológico a ensejar reparação civil e se restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade subjetiva do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

III. Razões de decidir: A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois, embora a Apelante tenha reiterado fundamentos da inicial, suas razões enfrentam os fundamentos da sentença e evidenciam o inconformismo, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A responsabilidade civil de cirurgião-dentista é, em regra, subjetiva e exige prova da conduta culposa, do dano e do nexo causal (CDC, art. 14, § 4º).

A obrigação do dentista é de meio, sendo indispensável a prova técnica para comprovar eventual falha na conduta profissional.

A ausência de produção da perícia requerida pela própria Apelante, por sua inércia, inviabilizou a verificação da imperícia e do nexo causal.

Sem prova pericial que sustente a versão da inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8152824-81.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
IVONEIDE DOS SANTOS BARBOSA
e parte recorrida
ODONTOPREV S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA